Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM PROCESSO DIVERSO. DANOS MORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DISSABOR. VALORES ARBITRADOS COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, totalizando R$ 4.000,00. Os autores, em suas razões recursais, pugnam pela majoração do valor arbitrado em danos morais. Já o réu, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alega que não houve falha na prestação dos serviços, solicitando o afastamento da condenação em danos morais.
2. Recurso dos autores próprio, tempestivo (ID 49614473) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 49614489).
3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 49614481). Custas e preparo recolhidos (ID 49614482 a 49614485). Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 49614486).
4. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que o pagamento da reparação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e em eventual execução provisória dependerá de caução para liberação de valores eventualmente penhorados e que sejam controversos. Preliminar rejeitada.
5. Das preliminares apresentadas em contrarrazões pelos autores. Não há qualquer pedido novo pelo réu, de modo que não há que se falar em inovação recursal. Da mesma forma, presente a dialeticidade, já que rebate a decisão proferida em sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Do que se tem dos autos, os autores já litigaram anteriormente, em processo deste Tribunal, já transitado em julgado (0706661-41.2021.8.07.0003), no qual o réu foi condenado a manter em favor dos demandantes a bolsa de estudos de 100% durante todo o curso, bem como a lhes restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente.
8. No entanto, mesmo diante da sentença transitada em julgado, o réu tornou a cobrar indevidamente os autores (ID 49614193 e ID 49614195), que possuíam bolsa de estudos de 100% durante todo o curso. Tal cobrança extrapola o mero dissabor do cotidiano, já que mesmo tendo enfrentado um litígio judicial para resolver suas celeumas, ainda continuavam sofrendo indevidamente com cobranças.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aqueles que foram lesados, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. O valor arbitrado pelo juízo de origem bem atende aos patamares decididos nesta corte, além de respeitar os critérios acima narrados.
10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Concessão de efeito suspensivo rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas pelo réu. Sem custas pelos autores em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.